Tribunal: TJBA
Processo: 0000529-70.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000529-70.2009.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDNALDO DO NASCIMENTO DA FRANÇA Advogado(s): VAGNER REIS SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, §1º, DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO DISFARÇADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO SEM VÍCIO REAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão que, por unanimidade, CONHECEU, REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA E NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal, mantendo íntegra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o embargante pela prática de homicídio privilegiado, fixando-lhe pena de 5 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se existem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios; (ii) avaliar a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais mediante embargos de declaração na ausência dos vícios processuais exigidos pelo art. 619 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 1- Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de questões devidamente apreciadas. 2- O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as teses defensivas suscitadas, incluindo a análise da prescrição retroativa com marco interruptivo, o exame do controle de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos e a dosimetria trifásica da pena. 3- A pretensa omissão quanto à análise da legítima defesa revela-se improcedente, porquanto o julgado fundamentou adequadamente que o Conselho de Sentença optou legitimamente pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, afastando a excludente de ilicitude com base no conjunto probatório produzido sob contraditório. 4- A dosimetria da pena foi minuciosamente examinada em suas três fases, com fundamentação específica para a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime, aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea e redução de 1/5 pelo privilégio, inexistindo omissão ou contradição. 5- O prequestionamento mediante embargos declaratórios pressupõe necessariamente a existência dos vícios elencados no art. 619 do CPP, sendo inadmissível sua utilização como mero instrumento de acesso às instâncias extraordinárias quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 6- A insurgência defensiva constitui tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes, revelando inadequação da via eleita para renovação de argumentos já apreciados e rejeitados com fundamentação jurídica sólida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reforma do julgado ou rediscussão de mérito, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios do art. 619 do CPP. 2. O prequestionamento mediante embargos declaratórios exige a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A fundamentação exaustiva do acórdão quanto a todas as teses defensivas afasta alegação de omissão ou contradição. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 23, II, 25, 59, 65, III, "d", 68, 121, §1º; CPP, art. 593, III, "d"; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STF, ARE nº 1.467.473/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0000529-70.2009.8.05.0072 da Comarca de CRUZ DAS ALMAS/BA, sendo Embargante EDNALDO DO NASCIMENTO DA FRANÇA e Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do Voto constante do auto. Salvador, data registrada pelo sistema. Salvador, 11 de Dezembro de 2025.